Tribunal: TJSP
Processo: 2096559-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA (LOCAÇÃO COMERCIAL) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Executados que objetivam a concessão da gratuidade da justiça – Decisão agravada reconsiderada na origem, com a concessão do benefício aos agravados – Perda do objeto – RECURSO NÃO CONHECIDO.